Tribunal: CARF
Processo: 15761.720005/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15761.720005/2017-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.041 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
CONFAB INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/12/2012
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS.
SÚMULA
No
2.
NÃO
CONHECIMENTO
Não devem ser conhecidas as alegações de defesa que questionam a
constitucionalidade de leis, em razão da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecidas as alegações que pleiteavam a atribuição de
efeito suspensivo à manifestação de inconformidade interposta nos autos do PA no
13820.721154/2012-79 e o cancelamento da multa isolada, em razão de suposta
inconstitucionalidade dos respectivos dispositivos legais, e, na parte conhecida, dar provimento,
para acatar o pedido de julgamento em conjunto com o PA no 13820.721154/2012-79, apenso do
PA no 10805.722581/2018-60, e determinar o cancelamento da multa isolada, por força da
decisão proferida nos autos do PA no 10805.722581/2018-60.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte em epígrafe,
apensado ao processo no 13820.721154/2012-79, exigindo multa isolada em
decorrência de declaração de compensação não homologada, nos termos do § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010,
que “corresponde a 50% do valor do crédito não homologado – valor equivalente ao
valor não compensado do débito”, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15761.720005/2017-74
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.041 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15761.720005/2017-74

às folhas 07/10. O autuante informa que “em face de Manifestação de Inconformidade
apresentada nos autos do processo administrativo no 13820.721154/2012-79, e por
força do que dispõem o art. 151, III, do Código Tributário Nacional e o art. 74, § 18
da Lei no 9.430/96, o crédito tributário ora constituído tem sua exigibilidade
suspensa”.
Cientificada do Auto de Infração em 28/08/2017 por meio de ciência eletrônica
(fl. 29), a contribuinte apresenta impugnação (fls. 83/97) alegando ser obrigatória a
suspensão da exigibilidade da multa isolada enquanto perdurar a análise das
Manifestações de Inconformidade apresentadas contra os Despachos Decisórios que
não homologaram as compensações. Ademais, as multas aplicadas são indevidas, em
razão do seu caráter abusivo e confiscatório.”
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e o Acórdão no 15-44.707
foi assim ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/12/2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
APRECIADA
EM
PROCESSO
ESPECÍFICO.
POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Exonera-se parcialmente a multa isolada lançada de ofício em face da não homologação
da compensação quando julgada procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade e determinada a homologação parcial da compensação, por decisão
definitiva proferida no processo específico.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repisa os argumentos
apresentados na impugnação. É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
A recorrente pede a suspensão da exigibilidade da multa isolada até a conclusão
do processo administrativo (PA) no 13820.721154/2012-79, cujo objeto é a não homologação da
compensação que a originou.
Pleiteia o sobrestamento ou julgamento em conjunto com o PA no
13820.721154/2012-79.
E, por fim, requer o cancelamento da multa de ofício, pelas seguintes razões:
a) É desproporcional ao dano causado e, por conseguinte, tem caráter
confiscatório, vedado pela CF/88.
b) A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4a Região, ao apreciar a
Arguição de Inconstitucionalidade no 5007416-62.2012.404.0000, declarou a
inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, por violação ao
direito de petição, previsto alínea a do inciso XXXIV do artigo 5o da CF/88, e
ao princípio da proporcionalidade.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.041 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15761.720005/2017-74

c) Cita o RE n° 374.981/RS: “(. . .) Em suma: a prerrogativa institucional de
tributar, que o ordenamento positivo reconhece ao Estado, não lhe outorga o
poder de suprimir (ou de inviabilizar) direitos de caráter fundamental,
constitucionalmente assegurados ao contribuinte, pois este dispõe, nos termos
da própria Carta Política, de um sistema de proteção destinado a ampará-lo
contra eventuais excessos cometidos pelo poder tributante ou, ainda, contra
exigências irrazoáveis veiculadas em diplomas normativos por este editados.”
d) Menciona a Ação Direta de Inconstitucionalidade 551-1/RJ, por meio da qual
multa desproporcional foi considerada confiscatória e, por conseguinte, em
contrariedade ao inciso IV do art. 150 da CF/88.
Passo ao exame dos autos.
O pedido de julgamento do presente em conjunto com o PA no
13820.721154/2012-79 restou atendido, uma vez que este último se encontra apensado ao PA no
10805.722581/2018-60, que está nesta pauta para julgamento.
Não conheço do pleito de atribuição de efeito suspensivo à manifestação de
inconformidade interposta nos autos do PA no 13820.721154/2012-79. A suspensão da
exigibilidade da multa isolada até o julgamento do recurso contra a não homologação da
compensação está prevista no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96 e a produção de efeitos no
mundo jurídico não está condicionada a qualquer deliberação do CARF.
Também não conheço das alegações de que a multa isolada é inconstitucional,
pois este colegiado não é competente para apreciá-las, nos termos da Súmula CARF no 2.
Por fim, determino o cancelamento da multa isolada, por força da decisão
proferida nos autos do PA no 10805.722581/2018-60.
Em suma, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecidas as
alegações que pleiteavam a atribuição de efeito suspensivo à manifestação de inconformidade
interposta nos autos do PA no 13820.721154/2012-79 e o cancelamento da multa isolada, em
razão de suposta inconstitucionalidade dos respectivos dispositivos legais, e, na parte conhecida,
dou provimento, para acatar o pedido de julgamento em conjunto com o PA no
13820.721154/2012-79, apenso ao PA no 10805.722581/2018-60, e determinar o cancelamento
da multa isolada, por força da decisão proferida nos autos do PA no 10805.722581/2018-60.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital